Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundos embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. No julgado, este Colegiado concluiu que inexistiu erro material na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, sob o fundamento de que é intempestivo o pedido de cassação da guarda provisória do menor à sua genitora, pois já transcorrido o prazo para recurso cabível na ocasião, bem assim que o pedido de reconsideração aviado pelo agravante não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 1.2. O recorrente argumenta que há omissão no acórdão embargado. Sustenta que seu objetivo era recorrer da decisão, que não concedeu a liminar ao embargante, e não da decisão anterior, conforme erroneamente informado no recurso de agravo de instrumento. Alega que houve confusão na indicação da decisão que pretendia agravar, e que não estaria preclusa. Pede manifestação em torno dos arts. 932, parágrafo único, 1.015, 1.016, 1.017§ 3, 489, §1 e 2, 1.022 e parágrafo único da Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide". (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão do embargante, a questão referente à tempestividade do recurso foi enfrentada e claramente fundamentada. 3.1. Revela-se nítido o interesse do recorrente em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na estreita via dos declaratórios.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide". (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
6. Embargos rejeitados.